Tribunal: TJDFT
Processo: 0716713-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA À INICIAL. LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DETERMINADAS PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA APELANTE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 4o do Código de Processo Civil-CPC prevê o direito das partes à atividade jurisdicional satisfativa e o art. 6o impõe a cooperação entre todos os sujeitos processuais, o que inclui o juiz. Todavia, cabe ao autor indicar endereço correto para citação do requerido.
2. Caso haja dificuldade excessiva ou impossibilidade de as partes realizarem determinado ato processual, o Poder Judiciário deve colaborar com a persecução do resultado satisfativo que orienta todos os processos.
3. A citação eletrônica no âmbito do direito processual civil é possível, desde que observados determinados requisitos: adoção de medidas para atestar a autenticidade do número ou endereço telefônico, a confirmação escrita e a identificação do citando.
4. Para o uso desses recursos, são necessárias cautelas que não foram adotadas pela apelante: não há comprovação de que o contato de WhatsApp informado nos autos seja autêntico ou utilizado pelo apelado.
5. Dispõe o art. 239 do CPC que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado. Inegável, portanto, que a falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, de modo a ensejar sua extinção sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
6. As determinações do juízo não foram integralmente atendidas pela apelante. Além disso, não houve o esgotamento dos meios extrajudiciais disponíveis para obter a localização do requerido e promover devidamente sua citação.
7. Correta a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos delineados na sentença.
8. Recurso não provido. Sentença mantida.